Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE PLANILHA ATUALIZADA DA DÍVIDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Descurando-se a parte Exequente de atender à determinação de emenda à exordial, voltada à juntada de planilha atualizada da dívida, revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se o Feito, sem exame do mérito, conforme preceituam os artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil.

2 – Cuidando-se indeferimento da petição inicial e não de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), desnecessária a intimação pessoal do Autor e de seu advogado para dar andamento ao Feito (art. 485, § 1o, do CPC).

Apelação Cível desprovida.